Tribunal: TJDFT
Processo: 0745730-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. VERBAS SALARIAIS. ARTIGO 833, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MITIGAÇÃO. STJ. VIABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. A matéria devolvida a este Tribunal centra-se na possibilidade de penhora salarial no executado no patamar de 25% (vinte e cinco por cento) dos seus rendimentos brutos.
II. O Superior Tribunal de Justiça (STJ), conferindo interpretação conforme ao artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, firmou o entendimento de que é possível a constrição excepcional das verbas salariais aquém de cinquenta salários-mínimos para quitação de débitos de natureza, com base em peculiaridades fáticas, desde que seja assegurada a dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1.582.475 /MG e EREsp no 1.874.222/DF).
III. Na espécie, a ausência de apresentação de propostas ou de demonstração de providências ao pagamento do débito exequendo caracteriza violação ao princípio da boa-fé objetiva e ao dever de cooperação entre as partes.
IV. Ademais, a quantia a ser penhorada se afigura razoável, especialmente quando cotejada com os rendimentos brutos do agravado e com o montante total da dívida.
V. Assim, na linha do princípio da predominância do interesse do exequente (art. 797, Código de Processo Civil), há de ser reformada a decisão agravada para se determinar a penhora de 8% (oito por cento) dos rendimentos brutos do executado a fazer frente ao débito decorrente de título extrajudicial (cártulas de cheque).
VI. Agravo de instrumento parcialmente provido.